Tribunal: TJES
Processo: 5000440-33.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-33.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGUIMAR RODRIGUES MARES NOVAIS
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. LIBERDADE DE CONTRATAR E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVA DE CRÉDITO BASEADA EM CRITÉRIOS DE RISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Eguimar Rodrigues Mares Novais em face de Banestes, na qual a parte autora alega que figurou como avalista em duas cédulas de crédito bancário e, diante da inadimplência do devedor principal, quitou a dívida por meio de acordo judicial com o banco, no segundo semestre de 2024. Sustenta que, em junho de 2025, ao solicitar serviços de crédito junto à instituição ré, teve o pedido negado sob a justificativa de existência de pendências. Diante do exposto, requer a condenação da recorrida em danos morais, e i) a apresentação de todas as informações existentes nos cadastros internos da requerida relativas ao consumidor, com indicação das respectivas fontes; (ii) a abstenção de compartilhamento dessas informações com terceiros quando destinadas a uso exclusivamente interno; (iii) a retificação de dados incorretos e exclusão de informações desatualizadas constantes nos cadastros de consumo; (iv) a declaração de inexistência dos débitos, com a retirada de eventual restrição interna e consequente liberação de crédito em favor da autora.

Em contestação, o requerido defende a regularidade da negativa, por se tratar de exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos. É o relatório.

Em sede de

sentença (ID 17960520) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“a negativa de crédito por parte da instituição financeira, com base em critérios pré-estabelecidos, insere-se na esfera do exercício regular de direito por parte da fornecedora de bens e serviços, de modo que não há configuração de ato ilícito, tampouco gera o dever de indenizar.

Firmo esse entendimento, pois não há nos autos qualquer prova de abusividade na negativa de crédito, dever este ao qual a parte autora não se desincumbiu, conforme artigo 373, I do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17960521), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Argui a recorrente a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida em audiência, a qual visava comprovar a ausência de informação adequada sobre a restrição interna após a quitação de acordo judicial. A preliminar não merece acolhida.

De início, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao magistrado ampla liberdade na condução do processo e na instrução probatória. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, a controvérsia reside na legalidade da negativa de crédito e na manutenção de histórico financeiro em cadastros internos. Tais questões possuem natureza eminentemente documental e regulatória, uma vez que a prova da quitação, os termos do acordo e as normas que regem o sistema bancário já se encontram devidamente encartados aos autos.

Nesse cenário, a oitiva de testemunhas revela-se providência inócua para a formação do convencimento do julgador. O Juízo possui a prerrogativa de velar pelo rápido andamento das causas, evitando dilações probatórias que não teriam o condão de alterar o substrato jurídico da demanda ou infirmar os critérios técnicos de análise de risco adotados pela instituição financeira.

Como destinatário da prova, o magistrado entendeu que o feito já se encontrava maduro para decisão, sendo o julgamento antecipado a medida impositiva em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Assim, rejeito a preliminar.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. Considerando tal natureza, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

Em que pese a relação consumerista entre as partes, não restou comprovado qualquer falha na prestação do serviço da recorrida.

A instituição financeira, no exercício de sua autonomia privada e liberdade de contratar, não está compelida a conceder linhas de crédito a todo e qualquer interessado de forma indiscriminada.

A negativa de crédito, baseada em critérios internos de risco e no histórico financeiro do consumidor, ainda que este tenha quitado dívidas pretéritas com desconto ou na condição de avalista, configura exercício regular de direito.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RESTRIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE ABUSO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONDUTA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. - Trata-se de apelação interposta pelo autor de ação contra instituições financeiras objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés retirem seu nome de cadastro interno de restrição de crédito e se abstenham de incluí-lo novamente e, ao final, a confirmação da medida e a condenação de ambas a indenizar os danos morais causados em valor não inferior a R$ 50.000,00 - Em suas razões recursais, o autor argumenta que a manutenção de seu nome nos cadastros internos de restrição ao crédito das requeridas há mais de 17 anos viola o art. 43, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, vai de encontro ao quanto estabelecido pela Súmula 323 do STJ e, por si só, configura discriminação - As instituições bancárias caracterizam-se como fornecedoras de serviços e, por conta disso, estão sujeitas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Dentre as regras as quais se submetem, de relevo a do art . 39, IX, de acordo com a qual é vedado ao fornecedor de serviços a recusa quanto a prestação diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento - A lógica do sistema bancário não se limita ao regramento jurídico do CDC. As Resoluções do Conselho Monetário Nacional e as Circulares do Banco Central do Brasil estabelecem princípios e limites ao empenho de pecúnia, como a obrigatoriedade de respeito a garantias e requisitos básicos nas operações de abertura de crédito pré-aprovado e nos financiamentos. Essas premissas espelham uma cautela imprescindível à manutenção da credibilidade das instituições financeiras e, consequentemente, de todo o Sistema Financeiro Nacional. O art . 39, IX supra deve ser interpretado em conjunto com os postulados que orientam a atividade das instituições financeiras, garantindo-se ao consumidor o acesso aos serviços bancários desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares para tanto - A restrição interna à concessão de crédito efetivada por instituição financeira, quando não serve ao conhecimento de terceiros, não representa restrição externa ao consumidor e não o expõe a situações vexatórias, não é considerada, pela jurisprudência pátria, prática ilegal ou abusiva. Precedentes - Na espécie, as negativas da instituição financeira quanto ao empréstimo consignado pleiteado pelo autor ocorreram justamente pela inserção do nome deste último em cadastro de restrição interna da CEF. Essa inclusão se deu, por sua vez, em virtude da quitação, pelo consumidor, da dívida de cartão de crédito por acordo, em valor reduzido, o que trouxe prejuízos ao banco. Apesar do quanto afirmado pelo autor quando prestou depoimento, não foram colacionadas provas no sentido de que essa restrição teria ocorrido também nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA . O autor afirmou, em depoimento, que não procurou outras instituições financeiras para solicitar o crédito desejado, a confirmar que a negativação não extrapolou o âmbito das requeridas. Não foi minimamente comprovado pelo autor que as restrições internas lhe causaram constrangimento ou violaram de qualquer forma algum direito de sua personalidade - Os argumentos relativos à incidência do art. 43, § 1º do CDC e da Súmula 323 do STJ não foram abordados na exordial e, por conta disso, configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas por esta E. Corte, em observância aos arts . 191 e 492 do CPC - Desprovido o apelo da parte autora, os honorários fixados na sentença devem ser majorados em 2% o valor da condenação - Apelação não provida. (TRF-3 - ApCiv: 00095776820134036000, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: 28/10/2024)

RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI e XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC) . DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INTERNA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, etc . O artigo 15 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial. O autor busca o reconhecimento de inexigibilidade de débito em virtude de restrição interna, alegando que a mesma inexiste, posto que não contratada, e que ademais, já teria sido atingida pela prescrição. O entendimento desta Turma sobre a matéria é que a restrição interna somente se mostra apta a gerar danos morais quando demonstrado o prejuízo causado ao consumidor, pois a negativa de contratação baseada na existência de pendência financeira em nome da parte contratante, por si só, não gera o direito à indenização, uma vez que não configura violação aos os direitos da personalidade .
A empresa privada possui a faculdade de avaliar a conveniência da contratação, de acordo com a apreciação da capacidade de pagamento do interessado. Dessa forma, a negativa de concessão de crédito consiste em exercício regular de direito da instituição, sendo vedado apenas o comportamento discriminatório. Não há qualquer prova de que foi dada publicidade à restrição realizada no sistema interno da acionada, não tendo o autor demonstrado a ocorrência de dano moral indenizável.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVA DE CRÉDITO BASEADA EM RESTRIÇÃO INTERNA - LIBERDADE DE CONTRATAR - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
. - A autorização ou negativa de crédito perpassa pelo exercício regular de direito das empresas, que, examinando a ficha cadastral dos consumidores e avaliando os riscos, decidem por pactuar ou não, sendo tal decisão consequência da sua liberdade de contratar. - Assim, a negativa de contratação baseada na existência de pendência financeira em nome da parte contratante, por si só, não gera o direito à indenização por danos morais, haja vista que não configura violação aos os direitos da personalidade, tampouco ultrapassa a esfera do mero dissabor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000 .17.098718-4/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da sumula em 07/02/2018). APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESTRIÇÃO INTERNA - DANO MORAL - LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor . 3. Nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito não caracterizam ilícito. 4. A
negativa de concessão de crédito e serviços bancários por parte da instituição financeira está inserida em sua liberdade de contratar e consubstancia exercício regular de seu direito, não configurando ilícito .
5. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada quando se imputar aquele que ficará responsável por sua produção o ônus de realizar prova negativa genérica. 6. Sentença mantida . (TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.002918-0/001, Relator (a): Des .(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2018, publicação da sumula em 25/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INTERNA - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. Inexistindo qualquer conduta ilícita praticada pela parte ré em virtude da manutenção, em seu sistema operacional, de restrição interna em nome da parte autora, para o fim único e exclusivo de impedir a concessão de novos empréstimos - o que lhe é garantido por força de sua liberdade de contratação - e inexistindo, da mesma forma, danos morais decorrentes da existência dessa restrição interna, notadamente se a parte autora não foi exposta a qualquer situação vexatória ou discriminatória ou mesmo dado publicidade a essa restrição interna, não se há de reconhecer o dever de indenizar. A negativa de concessão de serviços por parte da instituição financeira consubstancia exercício regular de seu direito, a ela garantido por força do disposto no artigo 188, inciso I, do Código Civil, por lhe ser lícito avaliar a conveniência ou não da contratação, de acordo com a avaliação dos riscos . (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.009762-0/001, Relator (a): Des .(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2018, publicação da súmula em 15/06/2018). Desse modo, e constatado que a sentença observou o entendimento já consolidado, a mesma deve ser mantida Diante do exposto, na forma do art. 15, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO . Condenação em honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança, pelo prazo de cinco anos, em face da assistência judiciária. JUÍZA ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA Relatora (TJ-BA - Recurso Inominado: 00353604620218050001, Relator.: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/09/2022)

Insta salientar que não há no caderno processual qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que a negativa de crédito tenha sido pautada em comportamento discriminatório, vexatório ou ilícito por parte do banco.

Frisa-se que a concessão de crédito, por sua própria natureza jurídica, constitui uma faculdade da instituição financeira, baseada na autonomia da vontade e na análise técnica de risco, não sendo o Judiciário instância revisora de políticas de crédito privadas, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, à míngua de comprovação de que o banco tenha extrapolado os limites da lealdade contratual ou imposto barreira discriminatória à consumidora, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Inexistindo ato ilícito ou prova de abusividade na conduta do recorrido, não há que se falar em dever de indenizar.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)